Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO DO DÉBITO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 922 DO CPC. DECLARADA A NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Nos moldes art. 922 do CPC, se as partes celebram acordo para pagamento em parcelas mensais, o juiz declarará suspenso o processo até que a obrigação seja integralmente adimplida.
2. Incabível a extinção do processo se o valor exigido no feito não foi adimplido de imediato pela executada, mas diluído em parcelas mensais em decorrência da adesão a parcelamento do débito concedido no âmbito administrativo, impondo-se, por conseguinte, a declaração de nulidade da sentença, bem como a suspensão do feito com base no art. 922 do CPC.
3. Recurso provido.